Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708455-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IND E COM DE COLCHOES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA, CASTOR MINAS RIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O IND E COM DE COLCHÕES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA e CASTOR MINAS RIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA impetraram mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Pela decisão de ID 33667059 foi oportunizado aos impetrantes o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intimados, os impetrantes não atenderam à determinação contida na decisão acima referida, conforme certidão de ID 34018317. Ante o não pagamento das custas iniciais, indefiro a inicial. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora